Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO MILITAR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE MORTE FICTA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES PROPOSTAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O § 4o do artigo 337 do CPC/15 dispõe que “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

2. No caso dos autos, constata-se que houve coisa julgada em relação à pretensão de recebimento de pensão militar pela autora, fundamentada nas Leis no 3.765/60 e no 10.486/02, por já ter sido objeto de apreciação judicial.

3. Ainda que não tenha havido pedido de declaração de morte ficta do genitor na primeira ação, verifica-se que o acórdão concluiu pela impossibilidade do recebimento da pensão militar pela autora, sob o fundamento de que a "morte ficta" não é mais admitida como fato gerador de pensão aos dependentes de militar excluído das fileiras da corporação, nos termos da Lei no 10.486/02.

4. Apelação conhecida e não provida.